Tribunal: TJMT
Processo: 1001590-17.2021.8.11.0021
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001590-17.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BEKTON TRAJANO COSTA - CPF: 812.524.393-34 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER –DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NA SERASA LIMPA NOME –INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL - NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prescrição da dívida impede apenas a cobrança na via judicial, mantendo-se a possibilidade fazê-lo pela via extrajudicial.

O registro na Serasa Limpa Nome não tem caráter público nem influencia negativamente no
score
do consumidor. Portanto, inexistindo prejuízo, o pedido de exclusão do apontamento deve ser indeferido.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição e Reparação por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante sustenta a impossibilidade de cobrança da dívida, mesmo na via extrajudicial, visto que está prescrita.

Defende a ocorrência do abalo extrapatrimonial em razão da inscrição indevida do seu nome em cadastro restritivo de crédito.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID. 162707342).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega na inicial da Ação que tem sido insistentemente cobrado extrajudicialmente por débito prescrito e inclusive teve seu nome inserido em cadastro restritivo de crédito, o que configura dano moral.

Busca o reconhecimento da inexigibilidade da dívida, pela via judicial e extrajudicial, e a exclusão do apontamento.

Segundo entendimento do STJ, o reconhecimento da prescrição afasta somente a possibilidade do credor ingressar em juízo para cobrar o débito, mas não impossibilita que o faça pela via extrajudicial, visto que não extingue a dívida.

Portanto, não comporta acolhimento o pedido de que seja declarada inexistente ou inexigível.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PERDA DA PRETENSÃO E NÃO DO DIREITO SUBJETIVO EM SI. SÚMULA 83/STJ. 1. Hipótese em que a Corte local entendeu que a prescrição alcança tão somente a pretensão, mas não a existência do próprio direito, "...de tal sorte, que a impossibilidade do exercício do direito de ação tutela jurisdicional do direito subjetivo não implica na sua extinção". 2. A conclusão alcançada na origem guarda perfeita harmonia com o entendimento desta Corte, no sentido de que "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo".

(REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o Recurso Especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.587.949/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 29/9/2020)

Quanto ao alegado abalo extrapatrimonial, o
registro na Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição nos demais órgãos de proteção ao crédito, pois só o suposto devedor tem acesso a essa plataforma digital. Portanto, falta-lhe o requisito da publicidade.

Cuida-se apenas de um portal de renegociação de dívida, que não equivale à negativação.

Também não se identifica a baixa no
score
do autor em razão do referido registro. Desse modo, não há prejuízo algum para justificar o cancelamento, nem o abalo extrapatrimonial.

Nesse sentido, julgados do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.952.666/RS, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022, sem destaque no original).

“
(...)
Quanto à manutenção do recorrente na plataforma SERASA LIMPA NOME, mesmo após prescrita a dívida, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, assim decidiu a controvérsia: A ferramenta possibilita eventual acordo para pagamento de dívidas já atingidas pela prescrição. Da declaração de inexistência de débito e do reconhecimento da prescrição. Conforme anotado no voto do Relator, as dívidas existem, apenas fulminada pela prescrição. Referidos débitos venceram no anos de 2010 e 2011. Eram exigível, portanto, até 2015/2016. Após essa data, não há qualquer adminículo de prova de a credora ter praticado qualquer ato que configure exigibilidade. Se não exigiu o crédito, disso se infere que observou a prescrição, daí a razão de ser indevido um novo reconhecimento do fenômeno jurídico. Logo, não há necessidade de intervenção judicial para solucionar conflito que inexiste. De outro, considerando que a prescrição não tem o efeito liberatório da quitação, descabe o reconhecimento da inexistência da dívida. Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, decisão proferida posteriormente ao início do presente julgamento: (...) Em conclusão, tenho que a utilização da plataforma "limpa nome" está no espectro das outras consequências da existência da dívida que não sejam a exigibilidade. Não é demais repetir: a prescrição não atinge o direito subjetivo em si, motivo pelo qual ainda é viável a oferta de acordo que possibilite o eventual pagamento, contanto que não seja feita uma cobrança vexatória. Isso decorre da própria existência da obrigação natural.
Nessa senda, tenho que a plataforma "limpa nome" não contraria direito, funcionando como meio que possibilita acordo para pagamento de dívida prescrita, sem representar restrição ao mercado de consumo. Por essa razão, indevida não apenas a exclusão do registro do débito da ferramenta "limpa nome", como também a declaração de prescrição e da inexistência do débito
. Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.) (...) Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
(...)
”.
(Decisão Monocrática no AREsp n. 2.100.112, ministro Raul Araújo, DJe de 28/09/2022, sem destaque no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSCRIÇÃO NA SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – SITUAÇÃO INCONTROVERSA –PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CANCELAMENTO DO REGISTRO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Sendo incontroverso que a dívida está prescrita, falta interesse de agir ao autor no que tange ao pedido de reconhecimento da sua inexigibilidade.

O registro na Serasa Limpa Nome não tem caráter público nem influencia negativamente no score do consumidor. Portanto, inexistindo prejuízo, o pedido de exclusão do apontamento deve ser indeferido.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(AP 1033272-47.2021.8.11.0002, Julgado em 03/11/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023